Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE. ESBULHO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – As provas acostadas aos autos são insuficientes para demonstrar a alegada posse da agravante-autora e o esbulho praticado pelo agravado-réu, sendo necessária a dilação probatória.
II - A probabilidade do direito invocado pela agravante-autora não ficou evidenciada, o que obsta a concessão de liminar de reintegração de posse.
III - Agravo de instrumento desprovido.